Tribunal: TJDFT
Processo: 0720366-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. MESMO DEFENSOR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIMENTO NEGADO.

1. Não restando demonstrado prejuízo experimentado pelos réus, ante o fato de terem sido defendidos pelo mesmo Defensor, ainda mais quando a condenação não foi fundamentada apenas na palavra de um dos réus, não há que se falar em reconhecimento de nulidade.

2. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como no caso dos autos.

3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.

4. Demonstrado nos autos que o réu, agindo com divisão de tarefas, recebe um cartão bancário e a senha correspondente, realiza saque na conta bancária de terceira pessoa, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, este, comprovado pela vasta prova oral e filmagens acostadas nos autos.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provimento negado.